Tribunal: STF
Processo: HC 226331
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. CONVENIÊNCIA DO JUÍZO. ART. 80 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.



    1. O desmembramento do processo é uma faculdade do Juízo, conferindo-lhe o art. 80 do Código de Processo Penal certo grau de discricionariedade ao dispor ser cabível a providência quando “as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”.



    2. Demonstrada motivação suficiente a justificar o desmembramento do processo — número excessivo de acusados, dos quais 20 não haviam sido citados —, visando-se evitar morosidade processual, não há ilegalidade a ser sanada. Precedentes



    3. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief. Uma vez oportunizados o contraditório e a ampla defesa após o aditamento à denúncia, não se vislumbra prejuízo à defesa. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.